Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA ÀS 11H. INÍCIO DO EXPEDIENTE FORENSE: 12H. PETICIONAMENTO REALIZADO ANTES DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE COMUM. ATO PROCESSUAL REALIZADO EM DIA ÚTIL. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO ADVOGADO. CONDUTA QUE NÃO REPRESENTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU QUALQUER OUTRO COMPORTAMENTO REPROVÁVEL OU MERECEDOR DE CENSURA. SIMPLES ATO A REVELAR A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL FORMALIZADO NOS TERMOS DA LEI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que aplicou à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à R$1.000,00 (mil reais), por ter ela protocolado petição fora do horário do expediente forense, que se inicia às 12h tendo a petição sido apresentada às 11h.
2. Os atos processuais tem lugar nos dias úteis, isto é, naqueles que não são feriados para efeitos forenses (art. 216 CPC). Nos dias úteis, podem ser praticados dentro do horário hábil à prática dos atos processuais, que é das 6h às 20h. 2.1 Inteligência do art. 212 do CPC. 2.2 Não se pode reputar como sendo litigante de má-fé, o advogado que protocoliza petição durante o horário de expediente forense (11h), ato este a revelar simples cumprimento de suas obrigações contidas no instrumento de mandato, não fazendo o menor sentido que se restrinja o horário de protocolamento - para as 12h01 às 18h59 -, dificultando o acesso à jurisdição, além de afronta à lei.
3. Nada obstante tenha o agravante protocolizado petição em sede de horário supostamente destinado a plantão judicial, caberá ao magistrado plantonista avaliar se a medida pleiteada é de natureza urgente, conforme está previsto no § 2o, do art. 119, do Provimento Geral da Corregedoria, devendo, o juiz, neste caso e entendendo não ser o caso de medida de natureza urgentissima, determinar o encaminhamento dos autos ao juiz natural, encerrando-se, neste simples ato, seu ofício jurisdicional nos autos daquele processo.

4. Não bastasse, a aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de requisitos estabelecidos no art. 80 do CPC e que a conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária.

5. Evidenciada que a conduta do patrono do agravante não caracteriza infração disciplinar, nem mesmo qualquer ato que se diga ou entenda por irregular, não há como se considerar que seu comportamento se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. 4.1. Precedente jurisprudencial, mutatis mutandis: “(...) 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Não há se falar em infração disciplinar, quando o patrono da parte age com zelo e diligência para resguardar os interesses de sua cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere. 5. Recurso conhecido e provido”. (07251683020198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
6. Recurso provido.